Tribunal: TJMT
Processo: 1005616-35.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005616-35.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ELISANGELA LUZIA DA SILVA AZEREDO - CPF: 036.440.051-09 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ELISANGELA LUZIA DA SILVA AZEREDO - CPF: 036.440.051-09 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO S.A. E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ELISANGELA LUZIA DA SILVA AZEREDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL -
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenizatória de Danos Morais – ALEGÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE AO INVÉ DE CONTA SALÁRIO – NÃO CONFIGURADA -
SEGURO DE VIDA – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO BANCO BRADESCO S.A – DESPROVIDO - RECURSO ELISANGELA LUZIA DA SILVA AZEREDO – PARCIALMENTE PROVIDO.

Diversamente do alegado, não se trata de pessoa idosa, bem como não restou demonstrado ser beneficiária do INSS. Assim, a alegação de que necessitava abrir conta bancária para o recebimento de benefício previdenciário não se sustenta, o que respinga inclusive na alegação de que não pretendia a abertura de conta corrente. Mantida, portanto a sentença neste ponto.

Quanto aos descontos mensais em sua conta bancária, através de débito automático a título de seguro a parte autora teve descontado valores de sua conta corrente, a título de seguro, sem que tivesse autorizado ou mesmo contratado qualquer serviço, por parte do banco réu. A instituição financeira é responsável pela manutenção da conta bancária da parte autora, sendo responsável pelo débito automático do prêmio securitário na conta bancária desta, sem demonstrar que tivesse autorização para tanto.

A parte autora faz jus à restituição do valor descontado, em dobro, nos termos do artigo
42
, do
Código de Defesa do Consumidor
.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelaçõe

interpostos, respectivamente, por ELISANGELA LUIZIA DA SILVA AZEREDO e pelo BANCO BRADESCO S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca Cáceres, que nos autos n.o 1005616-35.2023.8.11.0006 - Ação de Repetição de Indébito c/c Indenizatória de Danos Morais -
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) Condenar a parte requerida para que cancele os débitos e eventuais contratos relativos às tarifas denominadas de Bradesco Vida Previdência e Capitalização. 2) Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente, em favor da requerente, a título das tarifas denominadas Bradesco Vida Previdência e Capitalização, monetariamente atualizadas pelo INPC a partir da data do desconto e acrescido de juros de 1% desde a data da citação. Condenou a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e vide o art. 86, do CPC.

Recurso Banco Bradesco S.A ( id.n.o 2186505653)

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que sentença deve ser reformada, pois o Banco Recorrente está sujeito às normas e regulamentos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, por integrar o Sistema Financeiro Nacional, levando em conta a Lei no 4.595, de 31.12.64 e demais resoluções emitidas. Logo, todos os serviços oferecidos no mercado de consumo, são rigidamente controlados, e satisfatoriamente prestados, de modo que não há que se falar, no caso em comento, de defeito em sua prestação.

Ainda, que o Banco Recorrente agiu em exercício regular de Direito nos termos do artigo 188 do Código Civil, vez que agiu dentro das normas de legalidade previstas pelo Banco Central do Brasil, que resta inconteste demonstrado nos presentes autos.

Que nada foi lesado na esfera emocional/moral/patrimonial da parte Recorrida, nem mesmo há nexo de causalidade entre o suposto dano e os atos praticados pelo banco Recorrente. Inexistindo lesão inexiste reparação. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabia à Recorrida o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, o que não restou demonstrado, ficando especificamente impugnado o pedido de inversão do ônus da prova.

Aduz que a eventual declaração de nulidade do contrato, bem como a suspensão dos descontos em folha de pagamento e dos débitos firmado configurará violação artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e ao artigo 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução ao Código Civil, pois a referida relação jurídica entre as partes constitui ato jurídico perfeito, já que presentes todos os requisitos exigidos para sua validade, gerando direitos e obrigações recíprocos. Caracterizará, ainda, violação ao princípio do pacta sunt servanda, já que o mencionado vínculo obrigacional somente se estabeleceu em razão da manifestação de vontade do correntista, dentro da sua esfera de autonomia.

Discorre sobre a validade dos procedimentos adotados pelo Banco, princípio da boa-fé objetiva.

Defende a ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva.

Discorre também, sobre a excludente de responsabilidade e, de defeito na prestação de serviço.

Defende também, a inexistência de ato ilícito praticado pelo banco apelante, a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e da restituição de valores, bem como da repetição de indébito.

Quanto ao prazo inicial para contagem dos juros, que deve ser observado o novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no caso em apreço, determinando a incidência de juros de mora apenas a partir do arbitramento da condenação.

Sustenta o enriquecimento sem causa.

Prequestina o art. 5o, V e X, da CF/88, requerendo manifestação expressa e específica deste colegiado a este respeito.

Requer seja recebido e regularmente processado o presente recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de se julgar improcedente a presente demanda.

Ainda, que sejam expressamente ventiladas no v. acórdão a ser proferido por essa Corte todas as questões legais e constitucionais ostensivamente prequestionadas no presente recurso, fazendo prevalecer o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Contrarrazões (id.n.o 218650664)

Recurso Apelação Elisangela Luzia da Silva Azeredo (id.no 218650659).

Em suas razões a Apelante alega em síntese, interpõe o presente recurso, com a finalidade de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres – MT, ao qual entendeu que a cobrança promovida pelo Apelado a título de “Bradesco Vida Previdência” e Capitalização” não configura violação ao direito de personalidade capaz de ensejar a indenização a título de dano moral em benefício da Apelante.

Que a sentença que julgou improcedente o pleito de indenização pelo dano moral da Apelante, ignorou a natureza da conduta originária dos danosa, porquanto, a lesão aos direitos da personalidade é inerente à prática ilegal de venda casada, sobretudo quando pautada em manifesta má-fé (manifesto vício de consentimento contratual praticado pelo Apelado).

Defende que foi vítima de vício de consentimento, visto que procurou uma das agências bancárias do Apelado, com a finalidade de realizar a abertura de uma conta benefício para o recebimento de sua verba previdenciária. Porém, na oportunidade foi ludibriada pela instituição financeira, Apelada, que, aproveitando da insuficiência de conhecimento técnico da Apelante em relação aos serviços bancários, lhe forneceu uma conta corrente conjuntamente as tarifas bancárias denominadas [a] Vida Previdência [b] Bradesco Vida Previdência [c] Cesta Bradesco Expresso [d] Capitalização.

Ainda, que a ilicitude perpetrada pelo Apelado, Banco Bradesco, culminou danos que ultrapassaram a esfera material da Apelante. A Apelante se sentiu fraca, insegura, angustiada diante dos descontos que não autorizou e não sabia a que se deviam e que reduziram seu diminuto rendimento que constitui verba de natureza alimentar.

Que o dano moral não busca apenas reparar o dano causado à vítima, mas desempenha um caráter pedagógico para coibir a prática ilegal do Apelado.

Assim, configurada a falha no serviço, nasce o dever de indenizar, que no presente caso é consubstanciado nos valores indevidamente pagos, e todos os prejuízos direto e indiretamente causados ao autor e sua família.

Assevera que a privação do uso do valor descontado indevidamente pela Apelante do mísero rendimento recebido mensalmente prejudicou a manutenção de sua subsistência, o que gera nítida ofensa à sua honra, bem como viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, extrapolando, e muito, o limite do mero aborrecimento.

Requer o conhecimento e o recebimento do presente recurso, por ser admissível e cabível;

A concessão da gratuidade da justiça nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988 e Art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo próprio ou familiar, considerando a notória condição de hipossuficiência financeira da recorrente;

No mérito, o provimento integral do recurso, com finalidade de reformar integralmente a sentença, e assim, condenar o Apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral, cujo quantum indenizatório deverá corresponder ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade;

Ao final, A inversão do ônus de sucumbência em face do Apelado, nos termos do Art. 85, §11 do CPC, tendo em vista o trabalho adicional do patrono da recorrente em grau recursal.

Contrarrazões (id.n.o 218650663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelações interpostos, respectivamente, por ELISANGELA LUIZIA DA SILVA AZEREDO e pelo BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca Cáceres, que nos autos n.o 1005616-35.2023.8.11.0006 - Ação de Repetição de Indébito c/c Indenizatória de Danos Morais -
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) Condenar a parte requerida para que cancele os débitos e eventuais contratos relativos às tarifas denominadas de Bradesco Vida Previdência e Capitalização. 2) Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente, em favor da requerente, a título das tarifas denominadas Bradesco Vida Previdência e Capitalização, monetariamente atualizadas pelo INPC a partir da data do desconto e acrescido de juros de 1% desde a data da citação. Condenou a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e vide o art. 86, do CPC.

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário um introito, em sua inicial a parte autora, afirma ser idosa e analfabeta funcional.

Que necessitava realizar a abertura de conta salário para recebimento do benefício previdenciário. No entanto, posteriormente, com ajuda de seus familiares passou a perceber que o valor do benefício previdenciário estava inferior ao valor de um salário mínimo, devido a descontos efetuados pela parte requerida, referente aos seguintes serviços: i) vida e previdência; ii) bradesco vida e previdência; iii) cesta bradesco expresso; iv) capitalização.

Descobrindo, por fim, não ser titular de conta salário benefício, mais sim, de conta corrente, o que jamais pretendeu abertura.

De igual forma, não pretendeu contratar os serviços bancários acima relacionados.

A parte Ré deixou transcorrer in albis o prazo para contestar.

Por sua vez, o juízo prolatou a decisão objeto do presente recurso.

Pois bem.

Passo a análise conjunta dos recursos.

Como bem destacado pelo juízo “a quo” (id.n.o 218650652-pág.2): “Compulsando os autos, verifica-se que parte dos fatos narrados estão em dissonância com as provas juntadas. O autor narra que é pessoa idosa, analfabeta e beneficiária da previdência social – INSS, entretanto, no documento pessoal juntado, verifica-se a data de nascimento sendo 02/07/1980 (aproximadamente 43 anos), bem como inexiste comprovação do analfabetismo da mesma e que seja beneficiária do INSS.”

Ou seja, diversamente do alegado, não se trata de pessoa idosa, bem como não restou demonstrado ser beneficiária do INSS.

Assim, a alegação de que necessitava abrir conta bancária para o recebimento de benefício previdenciário não se sustenta, o que respinga inclusive na alegação de que não pretendia a abertura de conta corrente.

No caso, considerando os fatos narrados estão em dissonância com as provas juntadas, com bem destacado pelo juízo “a quo”, ainda, considerando que cabe a parte autora o fato constitutivo de seu direito (art. 373,I, do CPC), e deste ônus a mesma não se desincumbiu, mister a manutenção da decisão recorrida quanto a este ponto.

No que tange aos descontos mensais em sua conta bancária, através de débito automático a título de seguro, o qual, a parte autora nega a contratação, bem como autorização para desconto automático, pugnou pela restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como dano moral.

Nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, responsabiliza-se o fornecedor, de maneira objetiva, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços. E, conforme o § 1o, deste artigo, são defeituosos os serviços que não forneçam padrões adequados de segurança no modo como são prestados, levando-se em consideração os riscos que razoavelmente deles se pode esperar.

Na hipótese, a parte autora teve descontado valores de sua conta corrente, a título de seguro, sem que tivesse autorizado ou mesmo contratado qualquer serviço, por parte do banco réu.

A instituição financeira é responsável pela manutenção da conta bancária da parte autora, sendo responsável pelo débito automático do prêmio securitário na conta bancária desta, sem demonstrar que tivesse autorização para tanto.

A parte autora faz jus à restituição do valor descontado, em dobro, nos termos do artigo
42
, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Em se tratando de descontos indevidos em conta bancária, verba de natureza alimentar, o dano é gerado "in re ipsa", vale dizer, independente de prova de abalo à honra, bastando a comprovação do fato, porquanto presumíveis suas consequências danosas.

O desconto indevido ocorrido, na hipótese dos autos, se assemelha a apropriação indébita, na medida em que o consumidor confia na seriedade da instituição financeira e tem retirada de sua conta bancária determinada quantia, que prejudica seu orçamento, causando angústias, aflições, dissabores e contratempos.

A indenização deve compensar o lesado e desestimular o lesante, sem proporcionar enriquecimento ilícito.

Cabe, assim, levar em consideração a posição social da parte ofensora e da parte ofendida, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade e a repercussão da ofensa.

O valor da indenização por danos morais deve obedecer à sua dúplice natureza compensatória, para minimizar ou compensar o ofendido pelos constrangimentos e dores sofridos, e de pena, para punir o ofensor pela prática do fato danoso.

Essa indenização moral comporta arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tem-se que essa quantia se mostra condizente para a reparação moral em questão, sem aviltar o sofrimento da parte autora nem implicar enriquecimento sem causa, servindo, outrossim, para desestimular a reiteração da conduta lesiva pela parte demandada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, de outro lado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por ELISANGELA LUZIA DA SILVA AZEREDO, para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, o qual será corrigido monetariamente a partir desta decisão, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no.
54
do Superior Tribunal de Justiça.

Majoro honorários de sucumbência honorários advocatícios sucumbenciais, para 15% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, parágrafo 11, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas no
211
do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024